Tribunal: TJMT
Processo: 1029928-77.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029928-77.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA - CPF: 208.427.081-20 (AGRAVANTE), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ANTERIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ESFERAS AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incapacidade laboral total e permanente do servidor, concedendo aposentadoria por invalidez, mas mantendo a anulação da aposentadoria anteriormente concedida administrativamente no cargo de Professor Especialista.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a anulação administrativa da aposentadoria ocorreu com violação ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica; (ii) saber se houve erro no cálculo dos salários de contribuição diante do exercício concomitante de cargos públicos.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática já havia analisado detidamente os elementos probatórios, reconhecendo a incapacidade total e permanente do autor, justificando a aposentadoria por invalidez.
4. Não se verificou omissão, contradição ou erro de julgamento quanto à legalidade do procedimento administrativo que anulou a aposentadoria anterior, sendo distinta a análise sobre a regularidade do ato de concessão da aposentadoria e a incapacidade laboral do servidor.
5. A concessão judicial de benefício por invalidez e a anulação da aposentadoria administrativa tratam de matérias autônomas, não havendo prejuízo à proteção previdenciária do servidor.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão judicial de aposentadoria por invalidez fundada em incapacidade laboral total e permanente não obsta a manutenção da anulação administrativa de aposentadoria anterior, por se tratarem de esferas autônomas.
2. A ausência de demonstração de vício no processo administrativo impede a desconstituição do ato de anulação da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/99, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.249.095/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Everaldo Rodrigues de Alcântara contra a decisão monocrática de Id. 314013370, por meio da qual o Relator conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a incapacidade laboral total e permanente do autor, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez, mas mantendo a anulação da aposentadoria anteriormente concedida no cargo de Professor Especialista.

O agravante sustenta que a decisão monocrática não apreciou adequadamente questões essenciais relativas à violação ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica no processo administrativo que culminou na anulação de sua aposentadoria, argumentando que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de defesa prévia, o que afrontaria o art. 5º, LV, da Constituição Federal e a Lei nº 9.784/99.

Alega ainda que o cálculo dos salários de contribuição não teria observado corretamente o exercício concomitante de cargos públicos, circunstância que também deveria ser reexaminada.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, argumentando que o processo administrativo observou as etapas legais, que não houve violação ao devido processo legal e que não se verifica qualquer irregularidade no ato de anulação da aposentadoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A decisão monocrática impugnada foi clara ao reconhecer, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente laudos médicos oficiais, que o agravante se encontra total e permanentemente incapacitado para o exercício de suas funções habituais, circunstância que justifica a concessão judicial de aposentadoria por invalidez.

Tal conclusão, extraída da análise minuciosa do conjunto probatório, permanece íntegra e não foi infirmada pelas razões recursais.

No tocante à manutenção da anulação administrativa da aposentadoria concedida no cargo de Professor Especialista, o agravante insiste na tese de que o processo administrativo teria se desenvolvido sem sua prévia manifestação, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além da segurança jurídica e da boa-fé.

A leitura das razões do agravo revela a reiterada afirmação de que a Administração Pública teria suspendido sua aposentadoria de maneira unilateral e irregular, antes de oportunizar defesa. Esses argumentos estão expressamente indicados nos autos.

Entretanto, não há no agravo interno elementos capazes de demonstrar que a decisão monocrática incorreu em omissão, contradição ou erro de julgamento.

Os argumentos apresentados já haviam sido submetidos à análise, e a decisão recorrida encontrou fundamento na presunção de legitimidade do ato administrativo e na ausência de prova robusta de irregularidade no procedimento que resultou na anulação da aposentadoria.

As contrarrazões apresentadas pelo Município reforçam que não houve violação ao devido processo legal e que o procedimento administrativo observou os requisitos legais pertinentes, inexistindo motivo jurídico para alterar o que foi decidido.

Cumpre salientar que a concessão judicial da aposentadoria por invalidez funda-se na comprovação da incapacidade laboral total e permanente, produzida no âmbito jurisdicional, ao passo que a anulação da aposentadoria administrativa refere-se à regularidade do ato originário, sendo temas juridicamente distintos.

Dessa forma, a manutenção da decisão administrativa não prejudica a proteção previdenciária assegurada judicialmente ao servidor, dado que são esferas autônomas de análise, uma relativa à conformidade do ato de aposentação e outra relativa à condição de saúde do servidor.

Não evidenciada ilegalidade ou deficiência na fundamentação da decisão monocrática, não há motivo para sua modificação.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a incapacidade laboral total e permanente do servidor, determinou a concessão de aposentadoria por invalidez e preservou a anulação da aposentadoria administrativa anteriormente concedida no cargo de Professor Especialista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026